Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017419-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), IGOR NASCIMENTO FRAGA CARVALHO - CPF: 704.200.461-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 069.512.321-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da reincidência do paciente.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

3. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
Igor Nascimento Fraga Carvalho
, submetido, em tese, a
constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o provimento atacado se encontra baseado, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos ao tipo penal, acrescendo, no ponto, que o título está desprovido de “considerações concretas sobre a necessidade da prisão, maculando a exigência constitucional do art. 93, IX da CF” (id. 54773959)”.

Realça que, ante os predicados abonadores do paciente – residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo.

Anota que a autoridade judiciária não fez uso de fundamentação válida ao justificar a insuficiência das medidas cautelares alternativas ao caso em tela, sem perder de vista que, a seu sentir, o encarceramento imposto se revela em descompasso com o princípio da homogeneidade.

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Extrai-se que Igor Nascimento Fraga Carvalho é acusado da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim, porque, em tese, no dia 12 de agosto de 2020 – teria, conjuntamente com Pablo Henrique Oliveira Ramos, realizado a venda de substâncias ilícitas “
na região dos bairros Alfredo de Castro e Ananias
” (id. 54773971).

Conforme sintetizado na decisão atacada:

“Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que os autuados conhecidos como “Capixaba” e “Cuiabano” estariam comercializando entorpecentes na região dos bairros Alfredo de Castro e Ananias, constando ainda a informação de que teriam recebido entorpecente para comércio na noite anterior aos fatos.

Ao realizarem monitoramento, os investigadores de polícia perceberam o portão entreaberto, razão qual adentraram ao imóvel e visualizaram pela janela da cozinha em cima da mesa, um pino utilizado para acondicionar entorpecente.

Ao baterem na porta da residência, o paciente Igor Nascimento abriu a porta e ao perceber que se tratava da polícia correu para dentro do quarto e saindo pelo quintal e ao ser efetivada nova ordem de parada, o mesmo correu em direção ao policial civil o derrubando e diante do visível estado de alteração do autuado, fora feito uso de arma menos letal, todavia, o paciente ainda assim correu pulando vários muros e invadindo outras residência, sendo posteriormente encontrado em um quintal de um imóvel e ao perceber a aproximação da polícia o mesmo teria novamente investido contra outro investigador policial, havendo a necessidade da utilização de disparo com munição real.

Em buscas residenciais, apreendeu-se outras porções de cocaína em um estojo que estava na prateleira de um dos quartos e outras porções na janela.

Localizou-se ainda no quintal da vizinha um prato e dinheiro, que teria sido dispensado pelos autuados no momento da abordagem, bem como foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e rádios HT.

Registram os investigadores de polícia que por ocasião da abordagem, haviam duas adolescentes no imóvel.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o paciente Igor registra condenação no executivo de pena 0010607-04.2017.8.11.0064”.

Para além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se lastreada no art. 312 do CPP,
na vertente da garantia da ordem pública, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, cuida-se, em tese, de nova prática criminosa por parte do paciente. Confira-se:

“(...) Em consulta aos antecedentes criminais, verificou -se que o autuado Igor registra condenação no executivo de pena 0010607 -04.2017.8.11.0064, sendo que o autuado Pablo fora preso nos autos 8924 -90.2020.811.0042 em 17/03/2020, tendo sido agraciado com liberdade e vindo a ser preso novamente nos autos 11952 -66.2020.811.0042 em 07/05/2020, qual fora novamente agraciado com a liberdade retornando a delinquir nesta oportunidade. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da reiteração delitiva dos autuados, bem como de toda a situação fática que ocasionou o presente feito, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo . Por oportuno, consigna -se que a existência de predicados pessoais favoráveis dos autuados não possuem o condão de afastar o decreto preventivo.

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige -se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado (...)”

Vê-se que, para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Em relação à aventada ausência de fundamentação quanto as medidas menos gravosas e à desproporcionalidade do claustro ao caso concreto, importante evidenciar que o magistrado de origem fez expressa menção aos temas, cuidando de explicitar o motivo por que expedientes menos austeros seriam incabíveis na espécie.

De outro norte, consoante exposto na decisão atacada, descabe articular o “
princípio
” da homogeneidade
vis a vis
à conjectural reprimenda, e respectivo regime inicial de cumprimento, a ser fixada em caso de condenação. Ora, a aparente presença da causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei de Drogas, relativa ao envolvimento de criança ou adolescente na prática criminosa, bem como a condenação anterior proferida contra o paciente, não permitem firmar aprioristicamente que o regime inicial fechado está interditado na hipótese.

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em

curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
A fortiori
, a existência de condenação anterior transitada em julgado franqueia semelhante ilação.

Assinale-se, ainda, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020